Tribunal: STF
Processo: ARE 1262160
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 180, CAPUT, E ART. 311, CAPUT, NA FORMA DO ART. 70 TODOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS.
    ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA E FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉUS QUE, DE FORMA AUTÔNOMA, RECEPTAVAM E REVENDIAM AUTOMÓVEIS DE ORIGEM ILÍCITA, BEM COMO ADULTERAVAM OU TINHAM CONHECIMENTO SOBRE A ADULTERAÇÃO DAS PLACAS DOS VEÍCULOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS FIRMES E COERENTES, CORROBORADOS PELOS RELATOS DE TESTEMUNHAS. CIRCUNSTÂNCIAS HÁBEIS A EVIDENCIAR O DOLO DAS CONDUTAS. VERSÃO DOS RÉUS ISOLADAS NOS AUTOS. CONTEXTO DE PROVAS ESTREME DE DÚVIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
    PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA PREJUDICADO ANTE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
    PLEITO GENÉRICO DE REDUÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DEVIDAMENTE CALCULADA PELA SENTENCIANTE. REPRIMENDAS IRRETOCÁVEIS.
    SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO. INVIABILIDADE. PENA FIXADA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. VEDAÇÃO LEGAL (ART. 44, I, E ART. 33, 2°, ‘C’, AMBOS DO CÓDIGO PENAL).
    RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS” (fl. 202, vol. 4).
    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º e os incs. II, XXXIX, XLVI e LIV do art. 5º da Constituição da República.
    Assinalam que “a acusação apresentada contra os recorrentes não pode ser sustentada, uma vez que não restou comprovada a autoria quanto aos recorrentes no delito a eles imputados, devendo ser absolvido das alegações contra eles apontadas” (fl. 3, vol. 5).
    Argumentam que, sendo negado “o direito de debater contra a falta de provas, do dolo específico, será cerceado-lhes o direito a ampla defesa e ao contraditório, garantias primordiais em um país democrático em que vivemos, embasado por normas garantistas expressas em nossa Constituição Federal” (sic, fl. 4, vol. 5).
    Ressaltam serem “totalmente inocentes das alegações a eles imputadas, sendo as mesmas injustas, devendo ser proferida sua absolvição” (sic, fl. 4, vol. 5).
    Salientam “aplicada uma pena superior ao necessário para a retribuição da prevenção, indo contra os princípios da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana” (fl. 7, vol. 5).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de preliminar formal de repercussão geral (fls. 61-63, vol. 5).
    No agravo, os agravantes sustentam que o recurso extraordinário “detém todas as condições processuais e fáticas, assim como o entendimento da legislação e da norma Constitucional, para o deferimento de seu Recurso, havendo a citação de referidas normas, as quais não foram devidamente aplicadas e analisadas, tanto na respeitável sentença a quo, quanto no ven. Acórdão, como o princípio da legalidade e da dignidade da pessoa humana, quando contraria o principio do In dubio pro reo” (fl. 88, vol. 5).
    Pedem o “provimento do presente Agravo, com o fito de destrancar o Recurso Extraordinário, permitindo assim, seu processamento e julgamento por esse Tribunal Superior” (fl. 90, vol. 5).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.
    5. Nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.
    Na espécie em exame, o acórdão recorrido foi publicado em 4.9.2019 (fl. 225, vol. 4), mas não há, no recurso extraordinário, preliminar de repercussão geral de questão constitucional. 
    6. Dispõe-se no § 3º do art. 102 da Constituição da República:
    “Art. 102. (...) 
    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, afim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”. 
    No dispositivo constitucional está explícito que “o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”, ônus a ser cumprido pelo recorrente como condição para que o Supremo Tribunal Federal “examine a admissão do recurso”. Confiram-se os seguintes julgados: ARE n. 1.121.661-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.5.2019; ARE n. 1.197.979-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.5.2019; ARE 1.184.460-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2019; e RE n. 1.166.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.4.2019. 
    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes. 
    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora